Tribunal: STF
Processo: RHC 263772
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 988.240/RJ. (eDOC 53)



    O recorrente narra (eDOC 58) haver sido preso preventivamente e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, III e VI c/c §2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, no art. 344 do Código Penal e no art. 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do art. 70 do Código Penal. 



    Afirma que “o réu aguarda o seu julgamento preso cautelarmente por 3 anos e 4 meses” (eDOC. 58, p. 9).



    Destaca que “atribuir à Defesa o atraso na prestação jurisdicional por força de um pedido pertinente, importante e necessário – a vinda de imagens do momento do ocorrido – importa em verdadeira inversão de valores e flagrante desrespeito à ampla defesa” (eDOC. 58, p. 12). 



    Ressalta que “embora o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal tenha proferido – formalmente – doze decisões tratando da prisão cautelar do paciente, é inquestionável que cinco decisões foram idênticas e não apresentaram qualquer fundamentação concreta” (eDOC. 58, p. 21). 



    Argumenta que “o MM. Juiz que proferiu a decisão acima referida, na avaliação da Defesa, Sua Excelência decretou a prisão do paciente exclusivamente em razão da gravidade da imputação” (eDOC. 58, p. 24). 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao excesso de prazo, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, notadamente diante das particularidades da causa; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Nesse sentido, a Corte local consignou que:



    A propósito, a sentença de pronúncia já foi prolatada, adequando- se, à presente hipótese, o enunciado nº. 21 das Súmulas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 



    [...] 



    Diante disso, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo segue seu regular andamento, restando designada a sessão plenária para o dia 26.05.2025 (fl. 47).



    Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado, relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório. 



    Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 21 desta Corte Superior, que prescreve que:



    Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.



    Assim, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso dos autos, verifica-se que não ficou demonstrada demora injustificada. Nesse sentido, cito trecho do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 4, pg. 11):



    Vê-se que, se trata de um crime complexo, com a necessidade de diversas diligências, e, nesse interim, houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa do ora paciente, com a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça, o que por si só, demanda uma dilação probatória maior. 



    E, ao compulsar os autos do processo originário, verifica-se que a diligência requisitada pela defesa, no que concerne a juntada das imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, culminou em considerável atraso da marcha processual, no entanto, observa-se que o juízo de origem adotou diversas providências para a juntada das imagens pugnadas aos autos, determinando, inclusive, a expedição de Mandado de Busca e Apreensão.



    No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal de origem:



    No caso dos autos, o paciente se direcionou até o estabelecimento comercial onde sua ex-companheira laborava, desde já, violando medida protetiva previamente imposta em favor da vítima, estando munido de uma garrafa que continha gasolina, acompanhada uma caixa de fósforo, que em meio a uma discussão “jogou” o líquido inflamável sobre o corpo da vítima, lhe causando lesões corporais e afirmando: “VOU COLOCAR FOGO EM VOCÊ E NA LOJA”. 



    Da análise do que consta dos autos, é possível se verificar que há fortes indícios de autoria e comprovada a materialidade evidenciados pelo registro da ocorrência, acompanhado da denúncia, pelos dos termos de declaração prestados pelas testemunhas, pelo laudo de exame de corpo delito de lesão corporal, que atestou: “três escoriações lineares hemáticas, no punho esquerdo, e no dorso direito , a maior com 33mm, exibe equimose violácea na face anterior do terço inferior do antebraço direito, tumefação próxima ao cotovelo direito, e 03 áreas equióticas avermelhadas paralelas entre si no dorso direito, a maior com 35x30mm”, de modo que se encontra presente o imprescindível fumus comissi delicti.



    Por sua vez, o periculum libertatis é gritante em virtude da própria gravidade concreta do crime praticado, qual seja, tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, não tendo se consumado eis que a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o ex-companheiro, segurando a caixa de fósforos, impedindo que ele o acendesse.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, pois “violando medida protetiva previamente imposta em favor da vítima, estando munido de uma garrafa que continha gasolina, acompanhada uma caixa de fósforo, que em meio a uma discussão “jogou” o líquido inflamável sobre o corpo da vítima” (eDOC. 4, fl. 9), [...] “não tendo se consumado eis que a vítima reagiu e entrou em luta corporal com o ex-companheiro, segurando a caixa de fósforos, impedindo que ele o acendesse” (eDOC. 4, fl. 10). 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 240191 AgR, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024, de minha relatoria; HC 240456 AgR, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 222020 AgR, Segunda Turma, Dje. 18.5.2023, de minha relatoria; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente